Tribunal: TJMT
Processo: 1016217-44.2021.8.11.0015
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016217-44.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Crime Culposo]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VITOR HUGO MARTINI AVANZINI - CPF: 048.822.421-76 (APELANTE), RAFAEL JOSE PAULI - CPF: 019.882.131-00 (ADVOGADO), VANDERSON PAULI - CPF: 010.323.151-05 (ADVOGADO), VINICIUS BECK SITKO - CPF: 004.206.849-56 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA PAULA MARTINI AVANZINI - CPF: 897.158.371-15 (TERCEIRO INTERESSADO), VANDERSON PAULI - CPF: 010.323.151-05 (ADVOGADO), DALTON BENONI MARTINI - CPF: 349.316.609-59 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO AVANZINI - CPF: 794.790.141-49 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDIR APARECIDO FAVARETO - CPF: 970.422.188-68 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDIR RISSO DOS SANTOS - CPF: 514.800.421-53 (TERCEIRO INTERESSADO), VANDERSON PAULI - CPF: 010.323.151-05 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEITON PEREIRA DA SILVA - CPF: 737.320.011-72 (TERCEIRO INTERESSADO), EDIVAN CASSIANO BORGES - CPF: 816.649.151-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ZULEIDE BEZERRA SILVA - CPF: 194.806.012-49 (TERCEIRO INTERESSADO), DENISVALDO DE CAMPOS OLIVEIRA - CPF: 710.197.021-41 (VÍTIMA), MARCOS VINICIO SA SANTOS - CPF: 610.466.853-41 (VÍTIMA), SIDNEI GERALDO MARTINS - CPF: 013.629.311-52 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito penal. Apelação criminal. Homicídio culposo e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. Previsibilidade objetiva do resultado. Inexistência de compensação de culpas no direito penal. Prevalência do laudo pericial oficial sobre parecer assistencial. Omissão de socorro configurada por evasão deliberada do local. Dosimetria da pena. Afastamento de circunstância judicial valorada em bis in idem. Redução da reprimenda e alteração do regime inicial. Recurso provido parcialmente.

I. Caso em exame

1.
Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou o réu pelos crimes de homicídio culposo e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, majorados pela ausência de habilitação e pela omissão de socorro, ocorridos em estrada rural durante o período noturno. A defesa busca a absolvição sustentando a imprevisibilidade do resultado, a culpa exclusiva das vítimas, a fragilidade probatória e a inexistência de omissão de socorro, requerendo, subsidiariamente, a reforma da dosimetria da pena.

II. Questões em discussão

2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar se a conduta do réu foi imprudente e se o resultado era objetivamente previsível; (
ii
) analisar se a eventual conduta das vítimas possui o condão de afastar a responsabilidade penal do agente; (
iii
) definir a prevalência entre o laudo pericial oficial e o parecer técnico da defesa quanto à velocidade e dinâmica do acidente; (
iv
) determinar se a saída do réu do local do acidente configura a majorante de omissão de socorro; e (v) avaliar se a fixação da pena-base incorreu em
bis in idem
e se a fração do concurso formal deve ser alterada.

III. Razões de decidir

3. A previsibilidade objetiva resta caracterizada quando o condutor, sem habilitação legal, trafega em velocidade superior ao limite da via em estrada de terra durante a noite, circunstâncias que exigem atenção redobrada para a percepção de obstáculos.

4. O ordenamento jurídico penal brasileiro não admite a compensação de culpas entre o agente e a vítima, de modo que a imprudência do condutor mantém o nexo causal mesmo diante de eventual contribuição das vítimas para o sinistro.

5. O laudo pericial oficial prevalece sobre o parecer da defesa quando este apresenta inconsistências metodológicas e o
expert
oficial ratifica as conclusões originais mediante fundamentação técnica detalhada em laudo complementar.

6. A majorante da omissão de socorro incide quando o agente se evade do local antes da chegada das autoridades, sem prestar auxílio direto ou indireto, inexistindo prova de risco pessoal concreto ou de urgência médica que justificasse o abandono das vítimas.

7. A utilização da velocidade excessiva para exasperar a pena-base configura indevido
bis in idem
quando tal fator já fundamenta a própria caracterização da imprudência elementar do crime culposo.

8. A manutenção da fração de 1/6 para o concurso formal revela-se impositiva por ser o mínimo legal previsto, sendo vedada a alteração para 1/5 em recurso exclusivo da defesa para evitar o agravamento da situação do réu.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso provido parcialmente.

Tese de julgamento:
“1. A prova pericial oficial que atesta velocidade excessiva e ausência de reação do condutor é elemento idôneo para comprovar a imprudência e sustentar a condenação
, especialmente quando corroborada por provas testemunhais
, não sendo afastada por parecer defensivo tecnicamente contraditório. 2. Na esfera penal é inadmissível a compensação de culpas, permanecendo a responsabilidade do agente que viola o dever objetivo de cuidado. 3. A exclusão da majorante por omissão de socorro exige comprovação de risco pessoal efetivo, não bastando a alegação de necessidade médica não demonstrada por urgência real. 4. Constitui
bis in idem
utilizar circunstância utilizada para
caracterização
do tipo penal para elevar a pena-base acima do mínimo legal.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CTB,
arts
. 302, § 1º, I e III, e 303, § 1º; CP,
arts
. 18, II, 33, § 2º, 'c', 44, III, 65, I, 70; CPP, art. 617.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.724.357/AP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 11.02.2025; TJMT, N.U 0009424-14.2018.8.11.0015, Rel. Des. Juanita Cruz da Silva
Clait
Duarte, Terceira Câmara Criminal, j. 30.03.2026; STJ,
AgRg
no REsp n. 2.146.025/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 26.02.2025; STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 1.248.252/PI, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 17.04.2018.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros desta Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Vitor Hugo Martini
Avanzini
em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que o condenou pela prática dos crimes previstos nos artigos 302, § 1º, incisos I e III (por duas vezes), e 303, § 1º c/c artigo 302, § 1º, incisos I e III, todos do Código de Trânsito Brasileiro, na forma do artigo 70 do Código Penal, à pena de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, além da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 13 (treze) dias.

Em suas razões recursais
(ID
308476087
)
, a defesa postula a absolvição com fundamento nas seguintes teses: (i) ausência de previsibilidade objetiva do resultado, sustentando que nenhum homem médio seria capaz de antever a presença de um veículo imobilizado naquelas condições; (
ii
) culpa exclusiva das vítimas, que teriam estacionado o automóvel sobre a pista sem qualquer sinalização, com lanternas inoperantes e pintura escurecida; (
iii
) prevalência do laudo pericial produzido pela defesa, que estimou a velocidade do Fiat Strada em aproximadamente 61 km/h, dentro do limite legal, gerando, segundo alega, dúvida razoável apta a ensejar a aplicação do
in dubio pro reo
; (
iv
) irrelevância penal da ausência de habilitação, tratando-a como mera infração administrativa sem nexo causal com o acidente; (v) fragilidade dos depoimentos testemunhais; e (vi) inocorrência de omissão de socorro, afirmando que o apelante permaneceu temporariamente no local, tentou acionar o Corpo de Bombeiros e se retirou apenas em razão de necessidade de atendimento médico. Subsidiariamente, postula a readequação da dosimetria da pena, alegando
bis in idem
na valoração negativa da velocidade incompatível como circunstância do crime, indevida consideração das consequências do delito, e requerendo a correção da fração do concurso formal de 1/6 para 1/5.

O Ministério Público, em contrarrazões
(ID
308476090
)
, pugnou pelo integral desprovimento do recurso, sustentando a robustez do conjunto probatório, a superioridade técnica do laudo pericial oficial em relação ao parecer da defesa, a plena configuração da omissão de socorro diante da evasão comprovada do apelante antes da chegada das autoridades, e a regularidade da dosimetria aplicada pelo juízo de primeiro grau.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de ID
314813390
, manifestou-se pelo provimento parcial do recurso, exclusivamente para fins de redução da pena-base ao mínimo legal, por entender que a valoração negativa das circunstâncias do crime — fundada na velocidade excessiva — configura
bis in idem
, restando apenas as consequências do delito como circunstância negativa válida, a ser compensada com a atenuante implícita decorrente da conduta das vítimas, mantendo-se, no mais, integralmente a condenação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A materialidade dos delitos está fartamente demonstrada nos autos. Os Boletins de Ocorrência nº 2021.89224
(ID 308475397)
e nº 2021.89240
(ID 308475398)
, as certidões de óbito de Sidnei Geraldo Martins e Marcos Vinicius de Sá Santos
(ID 308475890)
, o prontuário médico da vítima sobrevivente
Denisvaldo
de Campos Oliveira, o Laudo Pericial Criminal nº 500.2.07.2021.008127-01
(ID 308475892)
e o Laudo Pericial Criminal Complementar nº 541.2.20.8985.2024.214121-A02
(ID 308476047)
comprovam, de forma inequívoca, a ocorrência do acidente de trânsito com resultado morte e lesão corporal.

A autoria é incontroversa. O próprio apelante, tanto na fase extrajudicial quanto em seu interrogatório judicial, admitiu ser o condutor do veículo Fiat Strada, placa RAN-6D34, que colidiu com o Fiat Uno, placa JYJ-3987, no dia 10 de abril de 2021 em estrada rural no município de Sinop/MT.

A defesa sustenta que nenhum homem médio, nas mesmas circunstâncias, seria capaz de prever a presença de um automóvel imobilizado naquelas condições, e que, portanto, estaria ausente o elemento essencial da culpa. O argumento não merece acolhimento.

A previsibilidade objetiva do resultado deve ser aferida à luz das circunstâncias concretas do caso, considerando o padrão de conduta exigível de um condutor prudente e diligente. No caso em exame, o apelante conduzia veículo automotor sem possuir habilitação legal, em estrada rural não pavimentada, durante o período noturno, e em velocidade superior ao limite máximo permitido para a via.

Essas circunstâncias, analisadas em conjunto, revelam que o resultado era objetivamente previsível. Um condutor habilitado, prudente e atento, trafegando em velocidade compatível com as condições da via — estrada de terra, período noturno, sem iluminação pública —, teria plenas condições de perceber o obstáculo com a antecedência necessária para adotar medidas evasivas eficazes.

A ausência de marcas de frenagem no local, constatada pelo Investigador de Polícia Civil que acompanhava a equipe da POLITEC, não demonstra a imprevisibilidade do evento, como pretende a defesa. Ao contrário, evidencia que o apelante sequer tentou frear o veículo, o que é compatível com a condução em velocidade excessiva e com a falta de atenção às condições da via.

Ademais, conforme será detalhado adiante, há nos autos prova de que as vítimas eram visíveis no local, o que afasta a tese de imprevisibilidade absoluta do obstáculo.

A tese de culpa exclusiva das vítimas, igualmente, não encontra amparo no conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório judicial.

A vítima sobrevivente
Denisvaldo
de Campos Oliveira, em seu depoimento judicial
(ID 308476025)
, foi categórica ao afirmar que, quando o pneu furou, o condutor Sidnei já encostou o veículo na lateral da via, e que havia espaço suficiente para dois carros passarem, tanto que outros veículos já haviam transitado pelo local e, inclusive, ofereceram ajuda às vítimas. Essa narrativa é corroborada pelo próprio Laudo Pericial Complementar nº 541.2.20.8985.2024.214121-A02, que consignou expressamente que
“
Considerando a posição de repouso final do veículo FIAT UNO, a sede de colisão nesse veículo, a área de colisão, e as marcas de derrapagem sobre a pista, pode-se inferir esse veículo estava em repouso sobre a faixa de rolamento destinada a sua trajetória
”
, afastando a versão defensiva de que o automóvel estaria posicionado transversalmente à pista de forma a tornar a colisão inevitável.

Soma-se a isso
o comentário publicado na rede social Facebook por Silvia Regina Oliveira, juntado aos autos, no qual a declarante afirmou ter passado lentamente pelo local momentos antes do sinistro e avistado as vítimas realizando a troca do pneu furado, asseverando que era possível enxergá-las de longe, pois a luz do carro estava acesa e um deles segurava um farolete na mão. Esse registro demonstra, de forma objetiva e desinteressada, que as vítimas eram perfeitamente visíveis para qualquer condutor que trafegasse pelo local com a atenção e a velocidade adequadas.

Se era possível visualizar as vítimas e passar pelo local com segurança — como de fato ocorreu com outros condutores que ali passaram antes do acidente —, a colisão não decorreu da invisibilidade do obstáculo, mas da imprudência do apelante, que conduzia o veículo em velocidade incompatível com as condições da via.

A testemunha Zuleide Bezerra Silva, que trafegava pela mesma estrada momentos antes do acidente, relatou
em seu depoimento na fase administrativa (ID 308475858)
ter sido ultrapassada pelo veículo Fiat Strada conduzido pelo apelante em alta velocidade, e que, ao desviar de um buraco existente na pista, o automóvel quase c
apotou
. Em juízo, ratificou essa versão
, com a ressalva de que, nesta segunda oportunidade afirmou que o veículo, ao tentar desviar de buraco na pista quase colidiu com uma cerca
, acrescentando que seu marido chegou a se assustar com a manobra
. Apesar de leves divergências nos depoimentos o quadro fático narrado permanece hígido, foi constatado que o veículo Fiat Strada trafegava de maneira perigosa
. A divergência entre as versões [que foram prestadas em um intervalo de 3 anos] não é
substancial
a ponto de
invalidar o
testemunho como meio de prova
.
E
sse depoimento, prestado por pessoa sem qualquer interesse no resultado do processo, confirma a condução imprudente do apelante nos momentos que antecederam o sinistro.

Ainda que se admitisse alguma contribuição das vítimas para o evento, tal circunstância não teria o condão de afastar a responsabilidade penal do apelante. No Direito Penal, não se admite a compensação de culpas entre
agente
e vítima, de modo que a culpa concorrente desta não exclui a responsabilidade criminal daquele.

Nesse sentido, é firme a jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça:

“
Na esfera do Direito Penal, não há compensação de culpas; portanto, a eventual culpa concorrente da vítima não tem o condão de afastar a responsabilidade criminal do agente que viola seu dever objetivo de cuidado na condução de veículo automotor.
”

(N.U 0007549-56.2018.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/11/2025,
Publicado
no DJE 24/11/2025)

“
Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, no crime de homicídio culposo ocorrido em acidente de veículo automotor, a culpa concorrente ou o incremento do risco provocado pela vítima não exclui a responsabilidade penal do acusado, pois, na esfera penal não há compensação de culpas entre
agente
e vítima.
”

(
AgRg
no
AREsp
n. 2.724.357/AP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 19/2/2025.)

Noutro giro, o
apelante sustenta que trafegava dentro do limite de velocidade permitido para a via, invocando o laudo pericial produzido pela defesa, que estimou a velocidade do Fiat Strada em aproximadamente 61 km/h. Alega, ainda, que a divergência entre os laudos geraria dúvida razoável apta a ensejar a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

A tese não prospera.

O Laudo Pericial Criminal nº 500.2.07.2021.008127-01, elaborado pelo Perito Oficial Criminal Edson Gomes dos Santos, concluiu que o veículo Fiat Strada trafegava, imediatamente antes da colisão, em velocidade não inferior a 73 km/h, superior, portanto, ao limite máximo de 60 km/h estabelecido para a via.

Questionado sobre as divergências apontadas pelo parecer técnico da defesa, o Perito Oficial elaborou o Laudo Pericial Criminal Complementar nº 541.2.20.8985.2024.214121-A02
(ID 308476047)
, no qual respondeu de forma detalhada e fundamentada a cada um dos pontos controvertidos, ratificando suas conclusões originais. O
expert
esclareceu que o coeficiente de atrito de 0,85 utilizado para o veículo Fiat Uno foi adequadamente justificado pelas condições específicas do local — a marca de derrapagem se deu em camada grossa de areia solta, e boa parte da lateral direita do veículo se deslocou atritando contra a vegetação densa —, circunstâncias que aumentaram a resistência ao deslocamento e que não foram consideradas pelo parecer da defesa.

O Perito Oficial acrescentou, ainda, que o cálculo da velocidade realizado no laudo original não levou em consideração a velocidade relativa à parcela de danos nos veículos, de modo que a velocidade real do Fiat Strada era superior a 73 km/h. Incluída essa parcela, a velocidade total estimada seria de aproximadamente 102 km/h, o que é consistente com a magnitude dos danos verificados em ambos os veículos, classificados como de
“
grande monta
”
.

O laudo complementar identificou, ainda, inconsistências metodológicas relevantes no parecer técnico da defesa, entre as quais: a hipótese de
rototranslação
dos veículos, não fundamentada em vestígios materiais concretos; equívocos no cálculo dos ângulos de entrada e saída dos veículos; e inconsistência teórica na aplicação do Princípio da Conservação da Quantidade de Movimento Linear, cujo resultado obtido pelo parecerista — ângulo de 163º — é incompatível com o ângulo de entrada do veículo Strada de 180º, o que torna a metodologia internamente contraditória.

Diante desse quadro, não há dúvida razoável que justifique a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
. A prova pericial oficial, corroborada pelo laudo complementar e pelos demais elementos probatórios dos autos, demonstra de forma inequívoca que o apelante conduzia o veículo em velocidade superior ao limite legal.

Importa destacar que o próprio apelante, em seu interrogatório perante a autoridade policial
(ID
308475862
)
, admitiu que sua velocidade não ultrapassava 70 km/h — valor que, por si só, já supera o limite máximo de 60 km/h estabelecido para a via. Essa confissão, aliada às conclusões periciais, afasta definitivamente a tese defensiva.

Mesmo que se adotasse, por hipótese, a velocidade de 61 km/h estimada pelo perito da defesa, ainda assim o apelante estaria trafegando acima do limite legal. E, mais do que isso, a velocidade compatível com as condições da via não é necessariamente a velocidade máxima permitida, mas aquela adequada às circunstâncias concretas do local — estrada rural não pavimentada, período noturno, ausência de iluminação pública —, que exigiam do condutor redobrada atenção e redução da velocidade.

A condução sem habilitação, nesse contexto, não é elemento neutro. Embora a ausência de CNH não configure, por si só, imprudência penalmente relevante, ela é indicativa da inexperiência do condutor e de sua incapacidade de avaliar adequadamente os riscos inerentes à condução noturna em via rural não pavimentada, contribuindo para a configuração da imperícia.

Nesse sentido, esta Corte já decidiu:

PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO – HOMÍCIDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR C/C LESÃO CORPORAL NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – ARTIGOS 302 E 303 DO CTB – IRRESIGNAÇÃO DEFENSÓRIA – PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA EM VIRTUDE DE ERRO MATERIAL – DESCABIMENTO – ERRO MATERIAL SANADO NA PRÓPRIA SENTENÇA, NÃO REPRESENTANDO PREJUÍZO À PARTE – ABSOLVIÇÃO – AUSÊNCIA DE CULPA – INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE CONDUTA E RESULTADO – MÁ CONSERVAÇÃO DA PISTA - IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO SUFICIENTE A SUSTENTAR A CONDENAÇÃO – CULPA STRICTU SENSU – AUSENCIA DO DEVER DE CUIDADO – IMPRUDENCIA – SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA – PEDIDO SUBSIDIÁRIO – AFASTAMENTO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE ADIMPLEMENTO – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE EXECUÇÕES – PENA FIXADA EM SUBSTITUIÇÃO A RESTRITIVAS DE DIREITOS - CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – APELANTE QUE NÃO POSSUI CONDIÇÃO FINANCEIRA DE ARCAR COM AS CUSTAS DO PROCESSO – ART. 804, DO CPP – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não é cabível a alegação de nulidade da sentença condenatória quando o erro material apontado não enseja prejuízo à parte. No caso em tela, a correção foi feita no dispositivo do próprio édito condenatório.

2. O conjunto fático-probatório do caso in fine é suficiente para a manutenção da condenação do apelante.

3.
Embora a condição da estrada possa influenciar a ocorrência de acidentes, isso não exime o condutor de sua responsabilidade em manter a direção segura, adequando sua velocidade e seu comportamento às condições do tráfego e da via
.

4. Tratando-se de pena substitutiva à privativa de liberdade, a competência para verificação das condições financeiras do sentenciado para adimplemento do valor fixado, ou da possibilidade ou não de parcelamento é do juízo de execuções.

5. A avaliação da situação financeira do apelante deverá ser realizada na fase da execução, a qual se mostra o momento adequado para tal aferimento.

(N.U 0012157-83.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/10/2024,
Publicado
no DJE 22/10/2024)
Destacamos

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 302, § 1º, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO). PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO SOB A TESE DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA INCONTROVERSAS. CULPA DO CONDUTOR NA MODALIDADE IMPRUDÊNCIA DEVIDAMENTE COMPROVADA. LAUDO PERICIAL QUE ATESTA VELOCIDADE SUPERIOR À PERMITIDA E AUSÊNCIA DE REAÇÃO DO MOTORISTA. CONDUTA DETERMINANTE PARA O RESULTADO. EVENTUAL CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA QUE NÃO AFASTA A RESPONSABILIDADE PENAL. INADMISSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DE CULPAS NA ESFERA PENAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto em face de sentença que condenou o apelante pela prática do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor. O apelante pugna por sua absolvição, sustentando a fragilidade probatória e a tese de que o acidente decorreu de culpa exclusiva da vítima, que teria atravessado a via de forma repentina e fora da faixa de pedestres.

II. Questão em discussão:

A questão em discussão consiste em analisar a configuração do elemento subjetivo do tipo penal, qual seja, a culpa, a fim de determinar se a conduta do apelante foi a causa determinante para o resultado fatal ou se o evento decorreu de culpa exclusiva da vítima.

III. Razões de decidir:

1. A materialidade delitiva e a autoria são incontroversas, admitidas pelo próprio apelante, cingindo-se a controvérsia à análise da culpa.

2.
A tese de inexistência de culpa do apelante é refutada pelo acervo probatório, em especial pelo Laudo de Exame de Acidente de Tráfego, que concluiu de forma categórica que "a causa do acidente foi a falta de reação do condutor do veículo atropelador, o qual transitava em velocidade superior a permitida para o local". A perícia estimou a velocidade mínima do apelante em 53,10km/h, quando a máxima permitida na via era de 40km/h, e destacou a "inexistência de marcas de frenagem, indicando ausência de reação"
.

3.
A conduta imprudente do apelante, ao conduzir o veículo em velocidade incompatível com a via e sem a atenção necessária, foi a causa determinante para o resultado, violando o dever objetivo de cuidado imposto a todos os motoristas pelo art. 28 do Código de Trânsito Brasileiro
.

4. Ainda que se admita a contribuição da vítima para o evento, ao atravessar a via fora da faixa de pedestres, tal fato não exclui a responsabilidade penal do condutor. No Direito Penal, não se admite a compensação de culpas, de modo que, uma vez comprovada a imprudência do agente, sua condenação é medida que se impõe.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso conhecido e, no mérito, desprovido, mantendo-se integralmente a sentença condenatória.

Teses de julgamento:

“1.
A prova pericial que atesta a velocidade excessiva e a falta de reação do condutor de veículo automotor é elemento robusto para comprovar a imprudência e sustentar a condenação por homicídio culposo, afastando a tese de fragilidade probatória.
”

“2.
A alegação de culpa exclusiva da vítima não prospera quando a conduta imprudente do réu consistente em trafegar acima da velocidade permitida em local que exige atenção redobrada e não esboçar reação para evitar o atropelamento se revela como causa determinante para o resultado fatal
.”

“3. Na esfera do Direito Penal, não há compensação de culpas; portanto, a eventual culpa concorrente da vítima não tem o condão de afastar a responsabilidade criminal do agente que viola seu dever objetivo de cuidado na condução de veículo automotor.”

Dispositivos relevantes citados:

Código de Trânsito Brasileiro,
arts
. 28 e 302, § 1º. Código de Processo Penal, art. 804.

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 1.799.110/SP.

TJMT, N.U 0002847-49.2017.8.11.0049, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/01/2025.

TJMT, N.U 0033435-26.2018.8.11.0042, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/11/2023.

TJMT, N.U 0008670-38.2019.8.11.0015, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/08/2022.

(N.U 0007549-56.2018.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/11/2025,
Publicado
no DJE 24/11/2025)

Destacamos

Demonstradas a imprudência e a imperícia do apelante, bem como o nexo de causalidade entre sua conduta e o resultado lesivo, a manutenção da condenação é medida que se impõe.

Noutr
a

toada
, a
defesa sustenta que o apelante não se omitiu, tendo permanecido temporariamente no local do acidente, tentado acionar o Corpo de Bombeiros e se retirado apenas em razão de necessidade de atendimento médico urgente. O argumento
, todavia,
não convence.

O conjunto probatório demonstra, de forma inequívoca, que o apelante se evadiu do local do sinistro antes da chegada das autoridades policiais e do Corpo de Bombeiros, sem prestar qualquer auxílio efetivo às vítimas.

O Investigador de Polícia Civil Cleverson de Souza
Hanse
foi categórico ao afirmar, em juízo, que quando ele e sua equipe chegaram ao local do acidente, o apelante não estava presente. O Sargento Bombeiro Militar Edivan Cassiano Borges confirmou que, ao chegar para atender a ocorrência, o condutor do Fiat Strada não se encontrava no local. A testemunha Valdir Risso dos Santos, que chegou ao local pouco após o acidente, também declarou que o apelante não estava presente, e que os familiares de Vitor, ao chegarem, perguntavam
“
cadê o Vito?
”
, demonstrando que ele já havia se evadido antes mesmo da chegada de seus próprios parentes.

A alegação de que o apelante tentou acionar o Corpo de Bombeiros pelo número 193, documentada em ata notarial, não é suficiente para afastar a majorante. A ata notarial registra ligações efetuadas e canceladas para o número 193, o que não equivale ao efetivo acionamento do serviço de emergência. Além disso, o dever de prestar socorro é personalíssimo e não pode ser transferido a terceiros, tampouco pode o agente presumir que as vítimas serão socorridas por outrem para se eximir de sua obrigação legal.

A alegação de necessidade de atendimento médico urgente também não se sustenta. O próprio apelante admitiu, em seu interrogatório judicial, que seu estado de saúde não era grave e que a vítima sobrevivente estava em situação
“
mais complicada
”
que a sua.

O atestado médico juntado aos autos confirma que o apelante foi atendido e liberado logo após a consulta, sem necessidade de qualquer procedimento invasivo ou internação, o que demonstra que não havia urgência médica real que justificasse o abandono das vítimas.

A conduta dos familiares do apelante, que chegaram ao local antes das autoridades e, segundo os depoimentos de
Denisvaldo
de Campos Oliveira e Cleiton Pereira da Silva, retiraram latas de bebida alcoólica e uma caixa térmica do interior do Fiat Strada, reforça a conclusão de que a evasão do local não se deu por necessidade médica, mas com o objetivo de frustrar eventual responsabilização criminal, inclusive impedindo a constatação de possível embriaguez.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que o socorro prestado por terceiros não exime o causador do acidente de seu dever de assistência, e que a configuração da omissão de socorro independe de a morte ter sido instantânea:

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (CTB, ART. 303). CAUSA DE AUMENTO. OMISSÃO DE SOCORRO (CTB, ART. 303, § 1º). ATROPELAMENTO EM FAIXA DE PEDESTRES. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE. ALEGAÇÃO DE RECEIO DE REPRESÁLIAS EM RAZÃO DE AGLOMERAÇÃO. TESE NÃO COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE RISCO PESSOAL CONCRETO E IMINENTE OU DE IMPOSSIBILIDADE DE PRESTAR AUXÍLIO SEM EXPOSIÇÃO ATUAL A PERIGO. EVASÃO DO LOCAL SEM PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À VÍTIMA E SEM ACIONAMENTO DE SOCORRO/ AUTORIDADE COMPETENTE. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou à pena de 10 (dez) meses e 9 (nove) dias de detenção, em regime inicial aberto, substituída por restritiva de direitos, e suspensão do direito de dirigir por 11 (onze) meses e 16 (dezesseis) dias, pela prática do crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, com incidência das causas de aumento previstas no art. 302, §1º, II e III, aplicáveis ao art. 303 do Código de Trânsito Brasileiro, por força da remissão contida no art. 303, §1º, do Código de Trânsito Brasileiro. A sentença fundamentou-se na prova oral produzida sob contraditório judicial, notadamente depoimentos da vítima e testemunha presencial, bem como na confissão do acusado, que admitiu ter se evadido do local sem prestar socorro, alegando receio decorrente da aglomeração de pessoas nas proximidades.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar se a alegação de receio de represálias, desacompanhada de prova concreta de risco pessoal, é apta a afastar a incidência da causa de aumento prevista no art. 302, §1º, III, do Código de Trânsito Brasileiro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A causa de aumento do crime de lesão corporal na direção de veículo automotor por omissão de socorro só pode ser afastada quando houver prova de risco pessoal efetivo e iminente, o que não se configura pela mera alegação de receio subjetivo.

Os depoimentos constantes nos autos, tanto da vítima quanto das testemunhas, não indicam qualquer ameaça, agressividade ou hostilidade direcionada ao réu por terceiros que estavam no local do acidente.

Inexistindo risco pessoal concreto e havendo plena possibilidade de prestação de auxílio, direto ou indireto, mantém-se hígida a incidência da majorante prevista no art. 302, §1º, III, do CTB.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A exclusão da causa de aumento de pena por omissão de socorro exige comprovação de risco pessoal concreto, o que não se caracteriza por receio subjetivo ou alegação abstrata desacompanhada de prova concreta. 2. A fuga do local do acidente, sem prestar assistência ou acionar socorro, autoriza a incidência da majorante prevista no art. 302, § 1º, III, do CTB. 3. A mera presença de pessoas no entorno do acidente não configura, por si só, situação de perigo que justifique a omissão em prestar socorro.”

Dispositivos relevantes citados: CTB,
arts
. 303, § 1º, e 302, § 1º, III.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Criminal nº 0003606-15.2012.8.11.0008, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, 3ª Câmara Criminal, j. 21.03.2018, DJE 26.03.2018.

(N.U 0009424-14.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 30/03/2026,
Publicado
no DJE 06/04/2026)

APELAÇÃO CRIMINAL – OMISSÃO DE SOCORRO NO TRÃNSITO - SENTENÇA CONDENATÓRIA – ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – EVASÃO DO LOCAL DO ACIDENTE DE TRÂNSITO SEM PRESTAR SOCORRO À VÍTIMA – SERVIÇO DE RESGATE ACIONADO PELOS POLICIAIS MILITARES – ADOÇÃO DA SENTENÇA E ENTENDIMENTO DA PGJ PER RELATIONEM – RESPONSABILIDADE PENAL PRESERVADA – JULGADOS DO E. TJMG E TJRS – RECURSO DESPROVIDO.

Com efeito, quando se trata da vida, bem jurídico tutelado em maior grau pelo ordenamento jurídico, poucas são as razões que explicam não prestar atendimento a uma vítima de acidente de trânsito [...]” (Jean Garcia de Freitas Bezerra, juiz de Direito - ID 101813485).

“[...] foi a própria guarnição que entrou em contato com o serviço de resgate da cidade para atendimento à vítima, daí porque a manutenção da condenação pelo delito do artigo 304 do CTB é medida de rigor” (Parecer da PGJ nº 001684-058/2016).

“Estando comprovado que após ao acidente o réu evadiu do local sem prestar imediato socorro à vítima, impõe-se a condenação dele pelo crime previsto no artigo 304 do CTB [...].” (TJMG,
Ap
nº 1.0525.13.021750-4/001 – Relator: Des.
Doorgal
Borges de Andrada – 21.2.2018)

“[...] O fato
das
vítimas terem sido socorridas por terceiras pessoas não exime a responsabilidade do ora apelante, conforme expressa redação do parágrafo único do art. 304 da Lei 9503/97. Assim, não há falar em ausência de dolo por parte do acusado, tampouco em insuficiência de provas, na medida em que restou devidamente comprovado que o réu, na ocasião do acidente, deixou de prestar imediato socorro às vítimas [...].” (TJRS,
Ap
nº 70045883121 - Relator: Des. Rosane Ramos de Oliveira – 9.2.2012)

(N.U 0001841-24.2016.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/02/2022,
Publicado
no DJE 07/02/2022)

“A omissão de socorro não é afastada pela morte imediata da vítima ou pela prestação de socorro por terceiros.”

(STJ -
AgRg
no REsp: 2146025 SP 2024/0186362-6, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 26/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 07/03/2025)

Verifica-se, portanto, que n
ão restou comprovado nos autos que o apelante estava impossibilitado de prestar socorro nos moldes exigidos pela norma — isto é, sem risco pessoal. Ao contrário, as provas demonstram que ele estava consciente, em condições físicas de permanecer no local e de interagir com as vítimas e com terceiros, e que optou deliberadamente por se evadir antes da chegada das autoridades. A majorante da omissão de socorro está, portanto, devidamente configurada.

Passo à análise da dosimetria da pena
realizada pelo juízo
a quo
.

Neste ponto, acompanho o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, que opinou pelo provimento parcial do recurso, exclusivamente para fins de redução da pena-base ao mínimo legal.

O magistrado sentenciante fixou a pena-base em 02 (dois) anos e 03 (três) meses de detenção, considerando duas circunstâncias judiciais desfavoráveis — as circunstâncias do crime e as consequências do delito — e uma favorável — o comportamento das vítimas.

Quanto às circunstâncias do crime, o juízo fundamentou a valoração negativa no fato de que o apelante conduzia o veículo acima da velocidade permitida, incompatível com a via e com as condições de tráfego do local. Ocorre que, como bem apontado pela Procuradoria-Geral de Justiça, esse mesmo fundamento — a condução em velocidade excessiva — já serviu à caracterização da própria imprudência, elemento essencial à configuração do crime culposo de trânsito. A invocação desse mesmo fato para exasperar a pena-base configura indevido
bis in idem
, o que deve ser rechaçado.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. MAJORAÇÃO DA PENA-
BASE.
CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. INADEQUAÇÃO DA ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. ELEMENTOS GENÉRICOS E INERENTES AO TIPO. BIS IN
IDEM.
SOPESAMENTO PARA A ELEVAÇÃO DA REPRIMENDA BÁSICA. IMPOSSIBILIDADE. ILEGALIDADE CARACTERIZADA. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.
1.
A jurisprudência deste Sodalício entende que a pena-base só pode ser exasperada pelo magistrado mediante aferição negativa de elementos concretos dos autos, a denotar maior reprovabilidade da conduta imputada, circunstância não verificada no caso em exame, na medida em que utilizadas considerações abstratas e inerentes ao tipo penal violado para justificar a fixação da reprimenda básica acima do mínimo legal
. 2.
Na hipótese, o colegiado estadual alterou a sanção estabelecida pelo Juiz sentenciante, considerando negativo além do vetor consequências, as circunstâncias do crime. Para tanto, baseou-se em elementos genéricos e já utilizados para qualificar o tipo e agravar a sanção na segunda fase da dosimetria, fundamentos que não são legítimos, nos termos da jurisprudência deste Sodalício
. 3. Verificada a inadequação da análise da sanção na primeira fase da dosimetria, merece o acórdão impugnado ser reformado nesse ponto, a fim de decotar o vetor das circunstâncias do crime e reduzir a pena-base estabelecida. 4. Agravo regimental a que se dá provimento, para redimensionar a pena do agravante para 14 anos de reclusão.

(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 1248252 PI 2018/0034050-7, Relator.: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 17/04/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/04/2018)
Destacamos

Quanto às consequências do delito, o magistrado considerou que a vítima Sidnei Geraldo Martins deixou viúva e três filhos menores, com 5, 11 e 13 anos de idade, concluindo que as consequências extrapolam aquelas normais para o tipo. Essa valoração, em princípio, encontra respaldo na jurisprudência, que reconhece que a morte da vítima que deixa órfãos constitui fundamento idôneo para a avaliação negativa das consequências do crime.

Contudo, considerando
o vetor da
s circunstâncias do crime foi indevidamente valorad
o
, restando apenas um
vetor
negativ
o
válid
o
— as consequências do delito —, e que o comportamento das vítimas foi reconhecido como
vetor
positiv
o
, impõe-se a compensação entre esses vetores, resultando na fixação da pena-base no mínimo legal.

Com efeito, a circunstância positiva do comportamento das vítimas deve ser compensada com a única circunstância negativa remanescente válida, as consequências do delito, de modo que a pena-base deve ser fixada no patamar mínimo legal de 02 (dois) anos de detenção, bem como a pena acessória de suspensão da habilitação no mínimo de 02 (dois) meses.

Na segunda fase, o magistrado reconheceu a agravante prevista no artigo 298, inciso III, do CTB (condução sem habilitação) e a atenuante da menoridade relativa (artigo 65, inciso I, do CP), procedendo à compensação entre elas e mantendo a pena no patamar da pena-base. Não há insurgência específica da defesa quanto a esse ponto que mereça acolhimento, e a compensação realizada é favorável ao apelante.

Na terceira fase, o magistrado aplicou a causa de aumento de pena prevista no artigo 302, § 1º, inciso III, do CTB (omissão de socorro), elevando a pena em 1/3 (um terço), e, em seguida, reconheceu o concurso formal de crimes (artigo 70 do CP), com aumento de 1/6 (um sexto).

Quanto à majorante da omissão de socorro, conforme amplamente demonstrado no tópico anterior, sua aplicação é plenamente justificada pelo conjunto probatório dos autos. Não há que se falar em afastamento.

Quanto à fração aplicada no concurso formal, a defesa postula sua alteração de 1/6 para 1/5, sob o argumento de que foram praticados três crimes. Contudo, a pretensão não merece acolhimento. A fração de 1/6 aplicada pelo magistrado é a mínima prevista no artigo 70 do Código Penal e revela-se mais benéfica ao apelante do que a fração de 1/5 pretendida pela defesa. Acolher o pedido implicaria reformatio
in pejus
, vedada pelo artigo 617 do Código de Processo Penal.

Diante da redução da pena-base ao mínimo legal, o novo cálculo da pena resulta no seguinte:

Pena-base: 02 (dois) anos de detenção e 02 (dois) meses de suspensão da habilitação.

Segunda fase: compensação entre agravante (art. 298, III, CTB) e atenuante (art. 65, I, CP) — pena mantida em 02 (dois) anos de detenção e 02 (dois) meses de suspensão da habilitação.

Terceira fase: aumento de 1/3 pela omissão de socorro (art. 302, § 1º, III, CTB) — pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de detenção e 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de suspensão da habilitação.

Concurso formal: aumento de 1/6 (art. 70 do CP) — pena definitiva de 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção e 03 (três) meses e 10 (dez) dias de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor.

Em razão da reforma parcial da dosimetria, impõe-se

a alteração do
regime inicial
para o
aberto, nos termos do artigo 33, § 2º,
“
c
”
, do Código Penal.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pois as circunstâncias e consequências do crime indicam que a substituição não é suficiente (art. 44, III, do CP).

Registra-se, para fins de prequestionamento, que foram analisados e aplicados ao caso concreto os seguintes dispositivos legais: artigos 18, II, e 13, caput e § 1º, do Código Penal; artigos 302, § 1º, incisos I e III, e 303, § 1º, do Código de Trânsito Brasileiro; artigos 59, 65, I, 68, 70 e 44, III, do Código Penal; e artigo 617 do Código de Processo Penal. Os princípios constitucionais da legalidade, da individualização da pena, da proporcionalidade, da vedação ao
bis in idem
e da proibição da reformatio in pejus foram igualmente observados.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e
dou-lhe parcial provimento
, tão somente para reduzir a pena-base ao mínimo legal de 02 (dois) anos de detenção e 02 (dois) meses de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, resultando, após a aplicação das demais fases da dosimetria, na pena definitiva de 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, em regime inicial aberto, e 03 (três) meses e 10 (dez) dias de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, mantendo-se, no mais, integralmente a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026